Tribunal: CARF
Processo: 10850.000401/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.000401/2011-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.577 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
REGINA CELIA DE FELIPPE OTTOBONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000401/2011-73
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000401/2011-73

(Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento. O conselheiro Wesley Rocha acompanhou a relatora
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 92/98) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/20), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 147/153):
Regularmente cientificada do lançamento, a contribuinte apresenta impugnação e
documentação comprobatória às fls. 2/11 e 19/37.
A Impugnante faz referência aos termos do auto de infração. Diz não conformar com as
infrações apuradas.
Entende que, ao confrontar os recibos com os extratos bancários, resta comprovado o
montante de despesas médicas relativas ao seu tratamento. Menciona que alguns recibos
foram considerados válidos e os demais foram recusados sem razão.
Discorre longamente sobre sua boa fé “na condução da questão”, a qual deve “ser
levada em conta para o fim de se afastar a penalidade lhe imposta”, uma vez
caracterizada a exclusão da ilicitude.
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
sobre créditos tributários. Afirma que os débitos devem ser atualizados por juros de 1%
ao mês. Para amparar seu entendimento, menciona os artigos 110 e 161 do CTN, a Lei
no 9.065/1995, circulares do BACEN e lições da doutrina.
Menciona decisões administrativas, do Poder Judiciário e posições doutrinárias.
Requer o cancelamento do crédito tributário apurado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000401/2011-73

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação, mediante documentação hábil e idônea. É devida a glosa das despesas
quando não comprovadas as formalidades estabelecidas na legislação de regência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A compensação de imposto limita-se aos valores retidos e comprovados, mediante
documentação hábil e idônea, relativos ao ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de
ofício decorre de expressa disposição legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da Taxa Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões
judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei
em litígio, e desde que emitido ato específico do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 158), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/06/2014 (e-fls. 161/170) com os mesmos
argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
O litígio recai somente sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
No que tange à despesa com Bensaude Plano de Assistência Médica, extrai-se da
Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por se tratar de parcela relativa aos
beneficiários Paulo Roberto Ottoboni e Sandro de Felippe Ottoboni, não informados como
dependentes na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 94/95).
Com efeito, conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto às demais despesas médicas em análise, verifica-se que a glosa foi
realizada por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento através de documentação bancária compatível com os recibos apresentados (e-fls.
94/95, 129/130).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000401/2011-73

O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente a infração, corroborando as
razões expostas pelo auditor. Relevante reproduzir o seguinte trecho do voto condutor (e-fls.
151):
Compulsando os autos, especificamente os documentos de prova conduzidos às fls.
24/44, 48/90, 113/123 e 131/143, verifica-se que permanece a ausência da efetiva
comprovação dos pagamentos, a transferência dos recursos (despesas glosadas) às
profissionais prestadoras dos serviços. Os saques realizados em conta bancária, extratos
incluídos na documentação antes mencionada, não demonstram uma relação lógica,
mesmo que aproximada, para afirmar que respectivos valores destinaram ao pagamento
das despesas glosadas.
Apesar das ponderações constantes do acórdão de primeira instância, a recorrente
não trouxe aos autos nenhum documento complementar com o intuito de evidenciar a
correspondência, com coincidência em datas e valores, entre as suas movimentações financeiras
e o pagamento das despesas em debate, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor
requisitar elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços
e do pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe
ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.577 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.000401/2011-73

do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie. No entanto,
para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a
disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só, não comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas, sendo necessária também a correlação entre as movimentações
sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Sobre a incidência dos juros de mora e a aplicação da taxa Selic, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Cumpre destacar, ainda, o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 181
DF CARF MF
Original